Tribunal: CARF
Processo: 13888.004175/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004175/2009-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.405 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA DOS VELHINHOS DE SÃO PEDRO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA
CORRELATA. PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004175/2009-46
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.405 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004175/2009-46

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
13888.004172/2009-11
37.231.830-4
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
13888.004173/2009-57
37.231.831-2
Obrigação Principal (Empresa/RAT)
Recurso Especial
13888.004174/2009-00
37.231.832-0
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
13888.004175/2009-46
37.231.833-9
Obrigação Principal (Empresa/RAT)
Recurso Especial
13888.004176/2009-91
37.231.834-7
Obrigação Acessória (CFL-30)
Acórdão 2402-004.149
13888.004177/2009-35
37.231.835-5
Obrigação Acessória (CFL-68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.231.833-9, relativo a Contribuições
Previdenciárias da empresa, inclusive SAT, incidentes sobre as remunerações de empregados e
contribuintes individuais a serviço do sujeito passivo no período de 01/12/2004 a 31/12/2008, na
obra de construção civil CEI 39.270.05837/71, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 16 a 25.
Em sessão plenária de 16/07/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-004.148 (e-fls. 306 a 314), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM A MESMA MATÉRIA.
Conforme a Súmula CARF n° 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DEPENDENTES
DOS
FUNCIONÁRIOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em sendo os beneficiários os
dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não incidência.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991), limitando-se ao
percentual máximo de 75%.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte do
recurso para, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir os valores relativos à bolsa de estudos a dependentes de funcionários e, com
relação aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, seja aplicada a
multa de mora nos termos da redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/1991,
limitando-se ao percentual máximo de 75% previsto no art. 44 da Lei 9.430/1996.
Vencida a conselheira Luciana de Souza Espíndola Reis que votou pela manutenção da
multa integral.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.405 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004175/2009-46

O processo foi encaminhado à PGFN em 05/09/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 705 do PAF 13888.004173/2009-57) e, em 13/10/2014, a Fazenda
Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 315 a 362 (Despacho de Encaminhamento de e-
fls. 755 do PAF 13888.004173/2009-57 ), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir as seguintes
matérias:
- aplicação retroativa da Lei no 12.513, de 2011 para exclusão do salário-de-
contribuição das bolsas de estudo concedidas a dependentes dos segurados;
- impossibilidade de conhecimento de ofício da questão da aplicação da multa; e
- aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no
8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, nos termos do despacho de
05/11/2015 (e-fls. 363 a 375), o que foi confirmado pelo Despacho de Reexame de 18/03/2016
(e-fls. 376 a 379), admitindo-se a rediscussão da retroatividade benigna, em face das
penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449,
de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
A Fazenda Nacional pede que, na execução do julgado, se verifique qual a norma
mais benéfica, se o somatório das multas por descumprimento de obrigações principal e
acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
A autuada foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 02/06/2017 (AR de e-fls. 384) e, em
14/06/2017, ofereceu as Contrarrazões de fls. 391 a 397 e interpôs o Recurso Especial de e-fls.
387 a 390 (Termo de Juntada de e-fls. 386).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
Suspensão do feito
- deve-se reconhecer a suspensão do processo administrativo fiscal, nos termos do
art. 62, do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que, nos autos do processo n° 0013072-
26.2009.4.03.6109 (1.a Vara Federal da Subseção Judiciária de Piracicaba-SP), foi julgado
procedente os pedidos expostos na inicial, para determinar a anulação do Ato Cancelatório no
21.424.1/001/2007, bem como, sua Decisão-Notificação;
- houve recurso ao TRF-3, sendo certo que o acórdão proferido manteve a
sentença de primeira instância;
- o argumento utilizado pela 4.a Câmara (no sentido de que o recurso fora recebido
no duplo efeito) não merece acolhida, pois, data vênia, como a sentença confirmou a tutela
antecipada concedida, aplica-se ao recurso somente o efeito devolutivo (art. 1.012, do CPC de
2015 ou art. 520, do CPC de 1973);
- dessa maneira, resta prejudicada a continuidade de tal processo administrativo,
uma vez que "as cobranças de contribuições" se deram exclusivamente em razão do Ato
Cancelatório.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.405 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004175/2009-46

- consoante restou demonstrado no acórdão, em decorrência dos princípios da
autotutela e da legalidade objetiva (em relação à multa aplicada de 75% sobre as Contribuições
devidas até a competência de 11/2008), deve-se aplicar a legislação vigente à época do fato
gerador;
- a questão versa sobre a retroatividade benéfica para redução ou mesmo exclusão
das multas aplicadas por meio de lançamentos fiscais e Contribuições Previdenciárias na
vigência da MP 449 (convertida na Lei no 11.941, de 2009), mas nos casos em que os fatos
geradores ocorreram antes da sua edição;
- como é cediço, referida medida provisória revogou o art. 35, da Lei no 8.212, de
1991, que trazia regras de aplicação de multas de mora, inclusive no caso de lançamento fiscal,
adotando em substituição a regra que já existia para os demais tributos federais, que é a multa de
ofício de, no mínimo, 75% do valor devido;
- na época do fato gerador, a multa inserida como acréscimo legal nos
lançamentos tinha natureza moratória (era punido o atraso no pagamento das Contribuições
Previdenciárias), independentemente de a cobrança ser decorrente de procedimento de ofício,
mesmo que o contribuinte não tivesse efetuado qualquer pagamento espontâneo, sendo, portanto,
necessária a constituição do crédito tributário por meio de lançamento, ainda assim a multa era
de mora; contemporâneo a essa regra (aplicável às Contribuições Previdenciárias), vigia o art.
44, da Lei no 9430, 1996, aplicável aos demais tributos federais;
- tendo em vista o princípio de que norma especial prevalece sobre a geral, para os
fatos geradores de Contribuições Previdenciárias ocorridos até a MP 449, de 2008, aplica-se
exclusivamente o art. 35, da Lei no 8212, de 1991;
- portanto, a sistemática dos artigos 44 e 61, da Lei no 9.430, 1996 (multas de
ofício e de mora são excludentes entre si) não se aplica às Contribuições Previdenciárias;
- logo, no caso das Contribuições Previdenciárias, somente o atraso era punido e
nenhuma dessas regras se aplicava, portanto impossível a aplicação da multa de ofício aos
lançamentos de fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449, de 2008;
- assim, nos termos do art. 106, do CTN, para as Contribuições que foram
declaradas espontaneamente pelo sujeito passivo, porém, que não foram recolhidas, são devidas
apenas multa por descumprimento de obrigação acessória (art. 32, IV, §5°, lei 8.212, de 1991),
no valor de 100% do valor devido, relativo às Contribuições não declaradas, limitada em função
do número de segurados; outra pelo descumprimento da obrigação principal, correspondente à
multa de mora de 24%, prevista no art. 35, II, alínea "a", da lei 8.212, de 1991; tal artigo traz
expresso os percentuais da multa moratória a serem aplicados aos débitos previdenciários;
- por outro lado, a regra do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 aplica-se aos
lançamentos de ofício (caso das demais competências), em que o sujeito passivo deixou de
declarar fatos geradores das Contribuições Previdenciárias e, consequentemente, de recolhê-las,
com o percentual de 75%, nos termos do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Responsabilidade Solidária
- quando do julgamento do PAF 13888.004174/2009-00, essa mesma 4.a Câmara
manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da responsabilidade solidária entre o Colégio
Cidade de Piracicaba e a Casa dos Velhinhos de São Pedro, uma vez que a cláusula 3.1 do
Contrato de Gestão que prevê um repasse de honorários entre as partes contratantes, ou seja, para
as duas pessoas jurídicas interessava o bom funcionamento e desempenho da escola, não
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.405 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004175/2009-46

restando dúvidas de que seus interesses nessa relação são comuns, atingindo assim o disposto no
art. 124, I, do CTN;
- em complemento, não podemos olvidar que o contrato de gestão, em suas
cláusulas 2.6 e 2.7.1, estabelece responsabilidade integral da contratada (Colégio Cidade de
Piracicaba) em arcar com todos os débitos previdenciários contraídos durante a gestão.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, conforme despacho
de 18/07/2017 (e-fls. 399 a 401).
Conforme Informação Fiscal da Delegacia da Receita Federal (DRF) em
Piracicaba/SP (e-fls. 410 a 416), foi ajuizada pela Contribuinte a Ação Ordinária (AO) no
0013072-26.2009.4.03.6109/SP (numeração antiga 2009.61.09.013072-1), cujo objeto é o
afastamento da constituição de Contribuição Previdenciária patronal devida pela autora,
abstenção de inscrição de tais débitos em Dívida Ativa da União e o subsequente ajuizamento de
ação de execução fiscal, interrompendo-se os prazos para apresentação de recursos
administrativos.
Ainda conforme a Informação Fiscal da DRF, houve deferimento parcial de tutela
antecipada para “assegurar à autora a suspensão da exigibilidade das contribuições
previdenciárias patronais eventualmente apuradas em decorrência do Ato Cancelatório de
Reconhecimento de Isenção das Contribuições Sociais (ACRICS) no 21.424.1/001/2007”. Consta
ainda que na sentença de mérito foram julgados procedentes os pedidos expostos na inicial para
determinar a anulação do Ato Cancelatório, bem como sua Decisão-Notificação, “devendo a ré
se abster de efetuar o lançamento do montante apurado em relação à contribuição
previdenciária patronal e de lavrar certidão de dívida ativa ou ajuizar execução fiscal”.
A Informação Fiscal ainda dá conta de que a apelação da União não foi provida
pelo TRF-3, tendo os Embargos de Declaração sido rejeitados. Ademais, informa que, em
23/04/2018, os autos do processo judicial encontravam-se conclusos para juízo de
admissibilidade referente aos Recursos Especial e Extraordinário impetrados pela União, com
efeito apenas devolutivo. A Informação Fiscal conclui que o contencioso administrativo deveria
prosseguir até o seu final, quando, então, os atos executórios ficariam a depender do trânsito em
julgado da Ação Ordinária ajuizada pelo sujeito passivo.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e, na parte em
que foi admitido, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.231.833-9, relativo a Contribuições
Previdenciárias da empresa, inclusive SAT, incidentes sobre as remunerações de empregados e
contribuintes individuais a serviço do sujeito passivo no período de 01/12/2004 a 31/12/2008, na
obra de construção civil CEI 39.270.05837/71, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 16 a 25.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.405 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004175/2009-46

De plano, esclareça-se que a ação judicial de que trata a Informação Fiscal de e-
fls. 888 a 894 não possui qualquer efeito sobre o presente julgamento, uma vez que lá se discute
Ato Cancelatório de Isenção e não a matéria objeto do presente processo.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi admitido para discussão
da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com
as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
O Colegiado recorrido determinou a aplicação da multa prevista no art. 35, da Lei
no 8.212, de 1991, anterior à alteração promovida pela Lei no 11.941, de 2009, limitada ao
percentual de 75%. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que a retroatividade benigna seja
aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conforme demonstrativo constante do relatório, o procedimento fiscal originou a
exigência de multas por descumprimento de obrigações principais e acessórias, inclusive por
falta de declaração em GFIP (AI-68, Debcad 37.231.835-5), portanto a retroatividade benigna
deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a
Súmula CARF no 119:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Assim, tendo em vista que o pedido da Fazenda Nacional é exatamente no sentido
da citada súmula, é de se dar provimento ao recurso.
Relativamente aos demais argumentos trazidos pela Contribuinte em sede de
Contrarrazões - suspenção do feito e responsabilidade tributária - estes sequer podem ser
conhecidos, já que são matérias estranhas ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Como a própria denominação da peça está a indicar, as Contrarrazões devem abrigar unicamente
os contrapontos às razões de recurso apresentadas pela parte recorrente que obtiveram
seguimento à Instância Especial.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.405 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.004175/2009-46

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital